Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR INCAPAZ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A sentença que fixa alimentos pode sofrer alteração ante a modificação na situação financeira do alimentante ou do alimentando, pois a obrigação vincula-se à cláusula rebus sic stantibus (art. 1699 do Código Civil).
2. A obrigação alimentar relativa a filho maior incapaz decorre do vínculo de parentesco e está fundada no princípio da solidariedade familiar, que implica cooperação mútua entre parentes (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil).
3. A majoração dos alimentos reclama observância do binômio possibilidade/necessidade, o qual deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, isto é, o equilíbrio entre as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada, sem que se analise apenas os recursos da pessoa obrigada. Não sendo adequado presumir, de forma absoluta, todas as despesas alegadas na inicial sem que haja comprovação suficiente.
4. Comprovada as despesas do alimentando, adequado o percentual fixado na instância de origem.
5. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.